Tribunal: STF
Processo: Rcl 57606
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Superpesa Industrial Ltda (Em Recuperação Judicial), em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos do Processo 0011752-34.2014.5.01.0063, assim ementado:



    “RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 3º, DA CLT. As provas constantes dos autos demonstram que o autor prestou serviços para a reclamada, nos moldes previstos no artigo 3º, da CLT, restando evidenciada, portanto, a utilização da chamada ‘pejotização da mão-de-obra’, ou seja, a contratação de empregado sob o disfarce de pessoa jurídica, e a fraude na contratação”. (eDOC 5, p. 2)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da sistemática da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0011752-34.2014.5.01.0063, proposta por FABIO DE ALMEIDA COSTA, (...) pleiteando na reclamatória trabalhista, o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamada a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, férias em dobro, diferença de redução salarial e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc. 



    Ocorre que, a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos e, em que havia contrato, com a empresa ‘ALFA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA’ no qual o Sr. Fábio de Almeida Costa era sócio administrador, sendo essa prestadora de serviço, com a peticionante, no qual houve a pactuação de contrato escrito, conforme documentos inseridos nos autos e demonstrado a seguir: 



    (...)



    Cabe esclarecer, que a empresa foi contratada em 15/07/2013, sendo seu principal objetivo a operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoal em obras, no campo operacional da empresa. 



    (...)



    Neste sentindo, o Juízo da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sentenciou o feito, julgado o processo improcedente, verificando através das documentações colacionadas nos autos, bem como os depoimentos ouvidos em audiência de instrução, que não houve a fraude no momento da contratação, como apontou o reclamante, uma vez que o próprio confessou em ata de audiência que já tinha empresa constituída, caindo claramente em contradição do que foi suscitado na sua inicial, bem como ficou claro que o tipo de contratação foi de prestação de serviços e não ocorrendo um vínculo empregatício. 



    Em sede de Recurso Ordinário interposto pelo reclamante, o TRT 1, na sessão de julgamento do dia 19/08/2022, para surpresa da peticionante, mesmo após a edição da Lei 13.429/2017, e, mais ainda, após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 1ª Região não considerou o contrato de prestação de serviço pela empresa no qual o sócio administrador é o próprio reclamante, nem mesmo os outros documentos que corroboram com o tipo de relação(nota fiscal, contrato de prestação de serviços); sendo esse um contrato por meio de pessoas jurídicas, no qual a empresa ora peticionante requereu a prestação de serviços de empresas por atividade fim”. (eDOC 1, pp. 1/8)



     



    Diante disso, afirma que, no caso vertente, o contrato é claro ao estabelecer uma prestação de serviços, de forma que não há se falar em vínculo empregatício, sobretudo em razão do fato do suposto empregado, Sr. Fábio de Almeida Costa, ora beneficiário, ser o sócio administrador da empresa contratada. 



    Argumenta, ainda, que “[n]ão há o que ser falar em utilização de pessoa jurídica com o fito de mascarar a relação trabalhista. Com efeito, há nos autos contrato de prestação de serviço, bem como distrato entre as empresas. Já durante a audiência realizada em 08/09/2015 (ID. a8be860), o próprio reclamante confessa, ‘que emitia nota fiscal para recebimento dos valores recebidos’ e que não registrava controle de ponto’, que a empresa já tinha sido constituída antes da contratação da SUPERPESA’ ou seja, o reclamante como sócio da empresa, tinha que emitir nota fiscal para o recebimento de sua prestação de serviço”. (eDOC 1, pp. 21-22)



    Por fim, arremata que, nos termos do decidido no julgamento da ADPF 324, extrai-se conclusão no sentido de que, “existindo contrato de prestação de serviço, que tenha por objeto da terceirização da atividade-meio ou atividade-fim do contratante, não irá se perquirir acerca dos elementos configuradores da relação de emprego entre o tomador do serviço e o empregado ou sócio da terceirizada, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica”. (eDOC 1, p. 25)



    Requer, assim, a cassação da decisão reclamada.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12 - ID 8f85ad4a)



    Citado, o beneficiário Fábio de Almeida Costa deixou de apresentar contestação (eDOC 17 - ID: 19c31407 e eDOC 21 - ID: 548f40f8)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se através de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 (TEMA 725). RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE GERENTE INDUSTRIAL E A EMPRESA, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. (...)”. (eDOC 19 - ID: e572af22)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Na inicial, o autor sustentou que foi admitido pela parte ré em 15.7.2013, para exercer a função de gerente industrial, com salário mensal de R$ 18.000,00, e dispensado imotivadamente em outubro de 2014, sem receber as verbas rescisórias.



    (...)



    Na defesa, a parte ré refutou o alegado vínculo de emprego, sob o argumento de que celebrou contrato de prestação de serviços com o autor, que durou até 7.3.2014, quando entrou com pedido de recuperação judicial e que a empresa do autor foi constituída em 13.6.2011, ou seja, antes da sua contratação. 



    O Juízo de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego e consectários, nos termos a seguir:



    (...)



    Apesar de o reclamante ter iniciado a prestação dos serviços por meio da empresa da qual era sócio (ID. 8950c2c), como demonstra o contrato de prestação de serviço de ID. 7f6a6cd, existem, nos autos, elementos de prova que demonstram que o autor prestou serviço, na verdade, como pessoa física, nos moldes previstos no artigo 3º, da CLT.



    (...)



    Do depoimento acima transcrito, extrai-se que o reclamante, além de ter que comparecer diariamente na empresa, ainda obedecia ordens do Superintendente e do Presidente da reclamada. A autonomia a que a testemunha se refere está ligada ao próprio cargo ocupado pelo autor, qual seja, de Gerente de Produção, mas não em relação ao fato de ser ‘o seu próprio empregador’, por ter sido contratado como PJ. 



    Pelo depoimento da testemunha fica evidente a presença da pessoalidade, habitualidade e subordinação, elementos configuradores da relação de emprego. Quanto à onerosidade, o valor a ser pago ao autor ficou estabelecido no suposto contrato de prestação de serviço celebrado com a empresa da qual o reclamante era sócio. 



    Desta forma, conclui-se, em observância ao princípio da primazia da realidade, pela descaracterização da relação contratual autônoma e o reconhecimento da continuidade da prestação laboral, sob vínculo empregatício.



    Saliente-se que o fato de a empresa do reclamante ter sido aberta antes de sua contratação pela reclamada, não é óbice ao reconhecimento da relação de emprego. Afinal, o reclamante pode ter uma empresa e, ainda assim, prestar serviço como pessoa física, como ocorreu no caso. 



    Posto isso, dou provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e, não obstante o disposto no artigo 1.013, parágrafo 3º, do CPC, determino o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para análise dos demais pedidos, restando prejudicada a análise das demais questões”. (eDOC 5)



    Pois bem.



    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Nesse sentido, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.3.23; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022; grifo nosso)



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.798, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.2.2023; Rcl 54.712, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023 e Rcl 56.982, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022:



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Assim, verifica-se que o tribunal de origem, ao reconhecer vínculo empregatício direto dos sócios de pessoas jurídicas contratadas para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte .



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente